Tribunal: TJPA
Processo: 0065340-74.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065340-74.2012.8.14.0301

APELANTE: NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE FEITO POSTERIOR. APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. INCABÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca do cabimento de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em razão da extinção do processo de execução fiscal. A sentença de piso extinguiu a execução, sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 26 da LEF;

2
O executado, ora Apelante, uma vez citado, apresentou defesa na forma de Exceção de Pré-Executividade e, em momento posterior, a Fazenda Pública requereu a extinção da Execução Fiscal ante o cancelamento da dívida;

3.
É notório o entendimento jurisprudencial de que a regra do art. 26 da Lei 6.830/80 (LEF) somente é aplicável aos casos em que a extinção da execução ocorre antes da constrição de bens e sem despesas expendidas pelo devedor, notadamente, antes da citação válida;

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Nova Pontocom Comércio Eletrônico S/A, em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que extingui a execução fiscal face o cancelamento da dívida, sem condenação em custas e honorários advocatícios nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a sentença ID 5696751, cuja parte dispositiva é a que segue:

“
Considerando o cancelamento da inscrição, conforme informações do exequente, declaro extinta a presente execução, com fundamento no artigo 794,II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas, nem em honorários nos termos do art. 26 da LF.

Caso existam bens penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.

P.R.I.C. - Arquive-se após o trânsito em julgado.
”

Inconformado, o executado, ora Apelante, interpôs o presente recurso de Apelação (ID 443438), declarando que apresentou exceção de pré-executividade requerendo a extinção da execução fiscal, bem como a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

Alega que o cancelamento da dívida e o pedido de extinção da ação executiva por parte do ente tributante se deu após o ingresso da exceção de pré-executividade e em decorrência do reconhecimento das teses de defesa nela apresentadas. Assim, sustenta não ser cabível a aplicação do disposto no art. 26 da Lei de execução Fiscal.

Por essas razões, pugna pelo provimento do presente recurso, no sentido de condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 443443) pleiteando a manutenção
in
totum da sentença combatida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP
(ID 6927381)

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca do cabimento de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em razão da extinção do processo de execução fiscal.

A sentença de piso extinguiu a execução, sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 26 da LEF.

Contra essa decisão, insurge-se o Apelante, arguindo a impossibilidade de aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal ao caso concreto.

Entendo lhe assistir razão. Vejamos:

Examinando os autos, constato que o executado, ora Apelante, uma vez citado, apresentou defesa na forma de Exceção de Pré-Executividade e, em momento posterior, a Fazenda Pública requereu a extinção da Execução Fiscal ante o cancelamento da dívida.

É notório o entendimento jurisprudencial de que a regra do art. 26 da Lei 6.830/80 (LEF) somente é aplicável aos casos em que a extinção da execução ocorre antes da constrição de bens e sem despesas expendidas pelo devedor, notadamente, antes da citação válida.

In Casu,
o executado, ora apelante foi devidamente citado, constitui patrono e ingressou com Exceção de Pré-Executividade, tudo antes que o ente tributante requeresse a extinção da execução.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de verba honorária, ainda que a exequente tenha reconhecido o pedido formulado pela contribuinte em sede de exceção de pré-executividade.

2.
O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal, após oferecidos os embargos à execução pelo devedor, não exime a exequente do pagamento da verba honorária
. Sobre o tema, editou-se a Súmula n. 153/STJ,
in verbis
: "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência". Referida Súmula é utilizada por esta Corte para possibilitar a condenação da Fazenda Pública em verba honorária, não obstante o que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80.
O mesmo raciocínio pode ser utilizado para possibilitar a condenação da Fazenda Pública exequente em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorrer após a contratação de advogado pelo executado, ainda que para oferecer exceção de pré-executividade
.

3. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1217649/SC, Rel. Min.
Humberto Martins
, Segunda Turma, DJe 14.10.2011; REsp 1239866/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, DJe 15.4.2011; e AgRg no REsp 1201468/RJ, Rel. Min.
Luiz Fux
, Primeira Turma, DJe 16.11.2010.

4. Agravo regimental do Município de Belo Horizonte não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 155.323/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, j. 14/08/2012; DJe 21/08/2012)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1.
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
. 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008.

(STJ - REsp: 1185036 PE 2010/0046847-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/09/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2010 DECTRAB vol. 198 p. 53)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ 1. Preliminarmente, a jurisprudência do STJ é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. Dessa forma, registro que a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2.
Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1648213 RS 2017/0008818-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, § 4º) – INCABÍVEL - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa
. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. Incabível a aplicação do art. 90, § 4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública. In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

(TJ-MT - AC: 00092423020168110037 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020) grifos nossos)

Da mesma forma tem se manifestado este E. Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao ...Ver ementa completaprincípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes” somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada. 3. Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a c

(TJ-PA - APL: 08557104820188140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2020)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que ?se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes?, somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada, por iniciativa da Fazenda Municipal ? in casu, a executada apresentou exceção de pré-executividade após ser regularmente citada. 3. Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a condenação em honorários advocatícios. 4. Honorários advocatícios arbitrados conforme artigo 20, § 4º do CPC/73. 5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade

(TJ-PA - AC: 00230713520018140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/04/2018)

Resta claro, portanto, não ser possível aplicar a regra do art. 26 da LEF ao caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no aporte de 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca do cabimento de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em razão da extinção do processo de execução fiscal.

A sentença de piso extinguiu a execução, sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 26 da LEF.

Contra essa decisão, insurge-se o Apelante, arguindo a impossibilidade de aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal ao caso concreto.

Entendo lhe assistir razão. Vejamos:

Examinando os autos, constato que o executado, ora Apelante, uma vez citado, apresentou defesa na forma de Exceção de Pré-Executividade e, em momento posterior, a Fazenda Pública requereu a extinção da Execução Fiscal ante o cancelamento da dívida.

É notório o entendimento jurisprudencial de que a regra do art. 26 da Lei 6.830/80 (LEF) somente é aplicável aos casos em que a extinção da execução ocorre antes da constrição de bens e sem despesas expendidas pelo devedor, notadamente, antes da citação válida.

In Casu,
o executado, ora apelante foi devidamente citado, constitui patrono e ingressou com Exceção de Pré-Executividade, tudo antes que o ente tributante requeresse a extinção da execução.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de verba honorária, ainda que a exequente tenha reconhecido o pedido formulado pela contribuinte em sede de exceção de pré-executividade.

2.
O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal, após oferecidos os embargos à execução pelo devedor, não exime a exequente do pagamento da verba honorária
. Sobre o tema, editou-se a Súmula n. 153/STJ,
in verbis
: "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência". Referida Súmula é utilizada por esta Corte para possibilitar a condenação da Fazenda Pública em verba honorária, não obstante o que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80.
O mesmo raciocínio pode ser utilizado para possibilitar a condenação da Fazenda Pública exequente em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorrer após a contratação de advogado pelo executado, ainda que para oferecer exceção de pré-executividade
.

3. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1217649/SC, Rel. Min.
Humberto Martins
, Segunda Turma, DJe 14.10.2011; REsp 1239866/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, DJe 15.4.2011; e AgRg no REsp 1201468/RJ, Rel. Min.
Luiz Fux
, Primeira Turma, DJe 16.11.2010.

4. Agravo regimental do Município de Belo Horizonte não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 155.323/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, j. 14/08/2012; DJe 21/08/2012)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1.
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
. 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008.

(STJ - REsp: 1185036 PE 2010/0046847-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/09/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2010 DECTRAB vol. 198 p. 53)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ 1. Preliminarmente, a jurisprudência do STJ é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. Dessa forma, registro que a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2.
Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1648213 RS 2017/0008818-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, § 4º) – INCABÍVEL - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa
. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. Incabível a aplicação do art. 90, § 4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública. In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

(TJ-MT - AC: 00092423020168110037 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020) grifos nossos)

Da mesma forma tem se manifestado este E. Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao ...Ver ementa completaprincípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes” somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada. 3. Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a c

(TJ-PA - APL: 08557104820188140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2020)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que ?se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes?, somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada, por iniciativa da Fazenda Municipal ? in casu, a executada apresentou exceção de pré-executividade após ser regularmente citada. 3. Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a condenação em honorários advocatícios. 4. Honorários advocatícios arbitrados conforme artigo 20, § 4º do CPC/73. 5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade

(TJ-PA - AC: 00230713520018140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/04/2018)

Resta claro, portanto, não ser possível aplicar a regra do art. 26 da LEF ao caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no aporte de 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/03/2024